Tribunal: TJPA
Processo: 0807703-92.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807703-92.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: DIEGO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807703-92.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: DIEGO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO:

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO TÁCITO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00, LIMITADA A 30 DIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1.Recurso de APELAÇÃO, interposta por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
(PJe ID nº 17049560), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA que
homologou o reconhecimento tácito da procedência do pedido formulado
, na
Ação de Busca e Apreensão

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.Cinge-se a controvérsia recursal acerca da multa cominatória aplicada na sentença em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. A multa, portanto, não objetiva penalizar o apelante, mas sim assegurar a efetividade da determinação judicial e somente incide na hipótese de descumprimento. Assim, apesar de a multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro também visar impedir prática de atitude contrária a legislação, o objetivo é de punir aquele que realizou tal prática ilícita. Portanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da multa pela sentença.

4. No caso dos autos entendo não ser desproporcional ou irrazoável a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. Com efeito, a r. sentença merece ser mantida em todos seus termos.

IV – DISPOSITIVO:

5. Recurso a que se nega provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807703-92.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: DIEGO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO:

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO, interposta por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
(PJe ID nº 17049560), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA que
homologou o reconhecimento tácito da procedência do pedido formulado
, na
Ação de Busca e Apreensão.
Vejamos:

“Isto posto, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO TÁCITO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO no presente caso, resolvendo o mérito com base no art. 487, III, “a” 485, I do CPC.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais finais, se houver.

Expeça-se alvará judicial em favor do autor para ser efetivado o levantamento do valor da purgação da mora.

Em virtude do previsto no art. 3º, §2º, do Dec-Lei 911/69, a título de tutela de evidência, defiro liminarmente ao Réu o direito de o veículo lhe ser restituído no estado em que se encontrava quando realizada a busca e a preensão, razão pela qual determino a intimação do réu, por seus advogados, para que, no prazo de 05 dias, disponibilizem ao réu, em Marabá, o bem objeto da lide, informando o juízo quanto ao local em que se encontra, para fins de retirada, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias.
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO: MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XRE 300 ABS ANO/MODELO - 2022/2022 COR CINZA PLACA RWV6B12, CHASSI - 9C2ND1120NR008003, RENAVAM : 01294049787.
”

Alega a parte recorrente que a sentença merece reforma, pois purgada a mora pelo devedor fiduciante, o prazo de restituição do veículo apreendido deve ser fixado com razoabilidade, e o prazo para restituição do bem estabelecido pelo magistrado singular de 05 dias mostrou-se exíguo para cumprimento da determinação.

Sustenta que não é possível desconsiderar o natural trâmite burocrático e logístico para que a instituição financeira promova a restituição do veículo ao réu/apelado.

Afirma ainda que a multa arbitrada elo juízo primevo, dado ao seu valor exorbitante,

causa enriquecimento sem causa para a outra parte, tendo o condão apenas de buscar uma punição ao apelante.

Assevera que o STJ tem entendido ser possível reduzir valor de multa imposta por descumprimento de decisão judicial, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido, o que ocorre no presente caso.

Por derradeiro, pontua que não há falar na incidência das astreintes, em razão da ausência de intimação pessoal do apelante para cumprimento da obrigação de fazer, segundo disposição da súmula 410 STJ.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que de reformar a sentença e majorar o prazo fixado para restituição do bem e afastar a aplicação da multa, ante a ausência de intimação pessoal do apelante ou reduzir, eis que fixado de forma exorbitante e sua manutenção gera um fator de enriquecimento ilícito ao apelado, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

Não foram apresentadas contrarrazões.

Apelação recebida apenas em seu efeito devolutivo, quanto ao capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória de urgência, com base no art.1.012,
§1º, inciso V
, do CPC/15; e, nos demais, em ambos os efeitos, com fulcro no
caput
do artigo supramencionado, conforme decisão de Id. 20088452 - Pág. 1.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da multa cominatória aplicada na sentença em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Acerca do tema, nada a ser reparado. É que, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, conforme previsão do art. 537 do CPC, pode o Juiz impor multa em caso de eventual descumprimento.

Nesses casos, "a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí por que pode e deve ser fixada em valor elevado" (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade, in Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 831).

A multa, portanto, não objetiva penalizar o apelante, mas sim assegurar a efetividade da determinação judicial e somente incide na hipótese de descumprimento. Assim, apesar de a multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro também visar impedir prática de atitude contrária a legislação, o objetivo é de punir aquele que realizou tal prática ilícita.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da multa pela sentença. Os Tribunais de Justiça pátrios, em diversas decisões sobre casos semelhantes, chancelam a aplicação da multa coercitiva:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO DE PASSAGEIROS - INTERESSE DE AGIR DO CONCESSIONÁRIO - RECLAMAÇÃO PROVIDA PARA DETERMINAR NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - TRANSPORTE CLANDESTINO CONSTATADO - SENTENÇA REFORMADA. No julgamento do IRDR nº 1.0567.01.009550-1/002 concluiu-se que "existe interesse de agir das empresas delegatárias do serviço público de transporte coletivo de passageiros, nas ações em que se postula a cessação do transporte clandestino nos itinerários àquelas concedidos mediante licitação realizada pelo poder público". A Lei Estadual n. 19.445, de 2011, considera "clandestino o transporte metropolitano ou intermunicipal remunerado de passageiros, realizado por pessoa física ou jurídica, em veículo particular ou de aluguel que: I - não possua a devida concessão, permissão ou autorização do poder concedente" (art.2º). O art. 6º do Decreto n. 44.035, de 2005, que regulamenta o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas no Estado de Minas Gerais, exige prévia aprovação de cadastro do condutor e do veículo pelo Diretor-Geral do DER, ainda quando se trata de transporte de natureza eventual, vedando-se, portanto, a prática do serviço por veículo não autorizado. Constatado o transporte intermunicipal clandestino de passageiros, impõe-se a procedência do pedido inicial consistente em atribuir ao Réu a obrigação de se abster de efetuá-lo sem autorização do DER/MG, no itinerário objeto de concessão à Autora, pena de multa. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.279686-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRESAS DELEGATÁRIAS - DISCUSSÃO SOBRE A CLANDESTINIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL - LEGITIMIDADE. TRANSPORTE CLANDESTINO - COMPROVAÇÃO - IRREGULARIDADE - DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA. ASTREINTE - FIXAÇÃO PARA O CASO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - MANUTENÇÃO.- O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através do julgamento proferido no IRDR 1.0567.01.009550-1/002, fixou a tese de que "existe interesse de agir das empresas delegatárias do serviço público de transporte coletivo de passageiros, nas ações em que se postula a cessação do transporte clandestino nos itinerários àquelas concedidos mediante licitação realizada por Ente Público".- Comprovada realização do transporte coletivo intermunicipal de passageiros sem a autorização do Poder Público competente, age com acerto o Juiz ao determinar a abstenção da prática clandestina.-
Na ação que tem por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, caso julgue procedente o pedido, pode, de ofício, fixar multa astreinte para o caso de eventual descumprimento da medida, devendo fixá-la em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0522.14.000718-1/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 05/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. INTERESSE DA EMPRESA DELEGATÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PRECEDENTE DO TJMG EM SEDE DE IRDR. ASTREINTES. FIXAÇÃO. CABIMENTO. CRITÉRIOS BALIZADORES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.1. Conforme decidido pela 2ª Seção Cível deste TJMG, no julgamento do IRDR n. 1.0567.01.009550-1/002, "existe interesse de agir das empresas delegatárias do serviço público de transporte coletivo de passageiros, nas ações em que se postula a cessação do transporte clandestino nos itinerários àquelas concedidos mediante licitação realizada por Ente Público".2. Assim, faculta-se à empresa permissionária do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros vindicar seu direito de exclusividade, para coibir o exercício da atividade de transporte clandestino nas linhas em que atua.3. Restando comprovado pelos boletins de ocorrência trazidos aos autos - documentos que possuem presunção relativa de veracidade, somente elidida por prova em sentido contrário -, que a Apelante promove, de forma clandestina, transporte coletivo de passageiros, na linha concedida à Apelada, correta a sentença que determina àquela que se abstenha de realizar o referido serviço.4. Para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, fixar multa diária, conforme dispõem as normas dos arts. 536 e 537 do CPC, a qual deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.092749-5/002, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2022, publicação da súmula em 28/07/2022)

No caso dos autos entendo não ser desproporcional ou irrazoável a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. Com efeito, a r. sentença merece ser mantida em todos seus termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo a sentença integralmente como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025